Tribunal: TJES
Processo: 5010490-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010490-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA TERESINHA GAVA ROSARIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010490-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
OLGA TERESINHA GAVA ROSÁRIO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica, consistente na realização de empréstimos e transferências bancárias não reconhecidas, com consequente prejuízo patrimonial e alegado abalo moral.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos narrados, bem como à caracterização do dano moral indenizável.

3. A análise do conjunto probatório revela que as operações financeiras questionadas foram efetivadas mediante autenticação regular, com uso de senha pessoal e intransferível da própria correntista, circunstância que evidencia a manifestação válida de vontade no ambiente eletrônico disponibilizado pela instituição financeira.

4. Não se extrai dos autos qualquer elemento concreto que demonstre vulneração dos sistemas de segurança do banco ou atuação negligente na condução das operações. Ao contrário, os documentos evidenciam que as transações seguiram o fluxo ordinário de validação, inexistindo indícios de acesso indevido aos sistemas internos da instituição.

5. O simples fato de a autora ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, mediante ardil e convencimento, não é suficiente, por si só, para caracterizar defeito do serviço bancário, sobretudo quando ausente demonstração de falha técnica ou procedimental imputável ao fornecedor.

6. Restou evidenciado que a fraude se consumou por meio de engenharia social, com induzimento da correntista a realizar as operações, utilizando seus próprios dados de acesso. Tal circunstância configura hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado.

7. A utilização voluntária da senha pessoal, elemento essencial de segurança, transfere ao seu titular a responsabilidade pelas operações realizadas, afastando a imputação objetiva ao fornecedor quando inexistente defeito do serviço.

8. Assim, ausente o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, pois configurada causa excludente de responsabilidade civil.

9. No tocante ao dano moral, verifica-se que a parte recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de abalo concreto à sua esfera íntima que ultrapasse os limites do mero dissabor ou transtorno decorrente da própria fraude sofrida.

10. A jurisprudência consolidada afasta a presunção automática de dano moral em situações dessa natureza, exigindo a comprovação de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

11. Inexistindo ilicitude imputável à instituição financeira, inexiste também fundamento jurídico para a condenação em indenização por danos morais.

12. A sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a ausência de falha na prestação do serviço e a configuração de culpa exclusiva da vítima, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

13. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

14. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)